Tribunal: TJSP
Processo: 1122616-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADMITIDO O PROCESSAMENTO DO IRDR 0011502-04.2021.8.26.0000, FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DO CURSO DE TODOS OS PROCESSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO QUE VERSEM SOBRE AS QUESTÕES DECIDIDAS NO RESPECTIVO INCIDENTE – SUSPENSÃO VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – ACÓRDÃO PENDENTE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – VEDADA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS OU PROLAÇÃO DE DECISÕES –

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADMITIDO O PROCESSAMENTO DO IRDR 0011502-04.2021.8.26.0000, FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DO CURSO DE TODOS OS PROCESSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO QUE VERSEM SOBRE AS QUESTÕES DECIDIDAS NO RESPECTIVO INCIDENTE – SUSPENSÃO VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – ACÓRDÃO PENDENTE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – VEDADA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS OU PROLAÇÃO DE DECISÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CPC – VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO – INEFICÁCIA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO